Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716111-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PONTIFICIAS OBRAS MISSIONARIAS AGRAVADO: D'BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DINAIAS BENTO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DALOSTO DE OLIVEIRA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Agravo prejudicado. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator